Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-77.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Lesão corporal leve e ameaça – Autoria, materialidade e tipicidade devidamente comprovadas – Provas suficientes à condenação – Penas bem dosadas – Regime aberto mantido – Afastamento do sursis – Diante do diminuto quantum de pena fixado, é mais benéfico ao acusado o seu cumprimento em regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500173-77.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
RICARDO COSTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, mantida
a condenação, afastar a suspensão condicional da pena, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-77.2019.8.26.0585 -Voto no 21270 d
2
Apelação: Autos no 1500173-77.2019.8.26.0585
Comarca: Presidente Epitácio 1a Vara
Apelante: Ricardo Costa da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 21270
Lesão corporal leve e ameaça Autoria, materialidade e
tipicidade devidamente comprovadas Provas suficientes à
condenação Penas bem dosadas Regime aberto mantido
Afastamento do sursis Diante do diminuto quantum de
pena fixado, é mais benéfico ao acusado o seu cumprimento
em regime aberto.
RICARDO COSTA DA SILVA foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Presidente Epitácio às penas de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de detenção, por infração ao disposto no art. 129, §9o, e no art. 147,
caput, ambos do Código Penal, em regime inicial aberto, tendo sido
concedida a suspensão condicional da pena (fls. 176/187).
Inconformada, a defesa pleiteou a
absolvição por falta de provas suficientes de autoria ou por atipicidade
da conduta (fls. 196/200).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
205/209), a d. Procuradoria de Justiça opinou desprovimento do recurso
(fls. 220/230).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 09
de agosto de 2.019, por volta das 14h15, na Rua Belém, no 962, Vila
Palmira, na cidade e comarca de Presidente Epitácio, teria ofendido a
integridade física de sua companheira, I. S. M., no âmbito de violência
doméstica e familiar contra a mulher, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Foi condenado, igualmente, por tê-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-77.2019.8.26.0585 -Voto no 21270 d
3
ameaçado de lhe causar mal injusto e grave, nas mesmas circunstâncias
de tempo, mas nas dependências da Santa Casa local, situada na Rua
Antonio Venâncio Lopes, 3127.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 07/11), do laudo de exame de
corpo de delito (fls. 84/85) e da prova oral colhida.
A condenação lançada é inconteste.
Sobre a autoria, peço vênia para
transcrever o trecho da r. sentença que bem reproduziu a prova oral
colhida:
“A vítima I. de S. M. declarou, em sede
policial, que mantém um relacionamento amoroso há mais de um ano,
que residem juntos, que possuem um filho em comum e que está grávida
de cinco meses. Narrou que a relação conjugal tornou-se insustentável,
mas o autor se nega a deixar o lar. Noticiou que, no dia 09/08/2019, o
acusado chegou ao lar embriagado, que pediu novamente para que
fosse embora, que Ricardo se recusou a sair e disse para "se foder" e
deitou-se. Relatou que questionou o acusado acerca de um arranhão no
pescoço e uma discussão se iniciou. Disse que foi ofendida de "biscate,
vagabunda, doente, piro que puta" e outros nomes depreciativos.
Asseverou que foi agredida na sequência com mordidas, puxões de
cabelo, socos, inclusive na cabeça, o que lhe fez com que caísse ao solo.
Aduziu que o acusado, mesmo ciente de sua gravidez, lhe desferiu chutes
na barriga e tentou lhe enforcar. Afirmou que ficou desesperada e
revidou as agressões como pôde, gritando por socorro. Relatou que o
acusado lhe disse que a mataria, fazendo sinal de arma de fogo.
Asseverou que a polícia militar foi acionada e prendeu o acusado.
Narrou que foram conduzidos até o pronto socorro e, no momento em
que estavam desembarcando, o acusado, na presença dos milicianos,
lhe disse que a mataria, que seu tio era bandido e iria mandar ele a
matar (fls. 14). Em juízo, a vítima reiterou, no essencial, o narrado na
Delegacia de Polícia, complementando que o acusado chegou à
residência, por volta das 13 horas, que estava muito embriagado, que o
acusado passou a dizer que estava lhe traindo e passou a dar detalhes
de sua traição. Relatou que o acusado realmente lhe mordeu, desferiu
socos e chutes, além de tentar enforcá-la. Confirmou que os policiais
militares presenciaram as ameaças proferidas quando estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-77.2019.8.26.0585 -Voto no 21270 d
4
desembarcando no pronto socorro. Disse que o acusado sabia que
estava grávida, que o acusado sempre a agrediu psicologicamente e que
esta foi a primeira vez que foi agredida fisicamente. Relatou que o
acusado é o genitor de seu filho e que ele não está participando de sua
criação. Salientou que o acusado havia passado a noite toda fora da
residência, que o acusado chutou sua barriga e que não houve
problemas durante a gestação.
A testemunha Glauber Felipe Sorigotti,
policial militar, relatou que, na data dos fatos, foram acionados via
COPOM para atenderem ocorrência na Rua Belém, que vizinhos
acionaram a polícia, que, ao chegarem no local, uma vizinha lhe disse
que a vítima estava bastante alterada. Noticiou que a vítima, ao ser
indagada, mostrou lesões no corpo e afirmou que havia sido agredida
pelo companheiro e, em reação, desferiu unhadas no acusado. Relatou
que, ao ser indagado, o averiguado ficou bastante alterado e proferiu
ofensas contra os policiais, sendo necessário uso de força física
moderada e uso de algemas para que fosse conduzido até a viatura.
Narrou que, embora estivesse embriagado, o acusado tinha total
consciência de seus atos. Disse que a vítima e acusado foram
conduzidos até o pronto socorro, uma vez que o acusado teria se
lesionado por conta de atos de defesa da vítima e, ao ser retirado da
viatura, Ricardo, na sua presença, proferiu ameaças contra a vítima, ao
dizer que a mataria, que seu tio era bandido e iria mandar ele a matar.
No mesmo sentido foi o depoimento do
também policial militar Wellintom Fernando Arruda Szeles, o qual
apenas complementou que também presenciou o acusado proferir
ameaças contra a vítima ao ser conduzido ao pronto socorro.
A informante Gisele Cordeiro da Silva
narrou que o acusado é seu funcionário, que o acusado sempre foi uma
pessoa trabalhadora, educada e que nenhum cliente nunca criticou seu
trabalho.
Interrogado, o réu Ricardo Costa da
Silva negou a prática delitiva, dizendo que havia bebido com amigos na
data dos fatos, que foi deitar, que a vítima, então, passou a acusá-lo de
traição, que a vítima partiu para cima do interrogando e apenas a
segurou para se defender. Relatou que não a agrediu fisicamente e que
não se recorda de tê-la ameaçado. Disse que não mordeu a vítima, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-77.2019.8.26.0585 -Voto no 21270 d
5
chutou a barriga da vítima e que apenas segurou os braços para tirá-la
de cima do interrogando. Não soube dizer porque foram constatadas
lesões corporais condizentes com o narrado pela vítima.”
Pois bem.
Deve ser mantido o desate condenatório.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou relatos firmes e harmônicos
sobre a dinâmica delitiva, confirmando em juízo o que dissera na
Delegacia de Polícia. Importante ressaltar que, em crimes praticados no
âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve-se dar
especial valor à palavra da ofendida, ainda mais quando confortada por
outros elementos de prova. No caso, o laudo de exame de corpo de
delito atesta a existência de lesões leves compatíveis com as declarações
da ofendida.
Na mesma linha, acertou a r. sentença ao
condenar o acusado também pelo crime de ameaça. Após as agressões,
já na Santa Casa não havendo, portanto, como se falar em absorção
deste crime pelo de lesões corporais o réu disse que mandaria matar a
vítima, o que foi presenciado pelos policiais militares.
Tudo considerado, remanesce íntegra a
solução condenatória adotada na r. sentença.
Passo à dosimetria.
As
básicas
de
ambos
os
delitos
permaneceram no piso.
Na segunda etapa, a pena do crime de
lesões corporais foi corretamente elevada em 1/6 (um sexto), tendo em
vista que o delito foi praticado contra gestante. Já a reprimenda relativa à
ameaça foi agravada em 1/3 (um terço), pois, além de se tratar de
gestante, o delito foi cometido em ambiente de violência doméstica e
familiar contra a mulher.
Na terceira fase, à míngua de majorantes
ou minorantes, não houve qualquer mudança nas penas, as quais foram
corretamente fixadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-77.2019.8.26.0585 -Voto no 21270 d
6
Mantém-se o regime inicial aberto,
diante da primariedade do acusado e da quantidade de pena imposta, e a
impossibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos, em
vista do artigo 44, I, do Código Penal e da súmula 588, do Superior
Tribunal de Justiça.
Finalmente, tendo em vista o diminuto
quantum de pena fixado, seu cumprimento no regime aberto mostra-se
mais vantajoso ao apelante do que a aplicação do sursis, que exigiria
obediência às condições estipuladas pelo prazo de 02 (dois) anos. Sendo
assim, afasto a suspensão condicional da pena.
Por
votação
unânime,
DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, mantida a condenação,
afastar a suspensão condicional da pena.
Amable Lopez Soto

relator